Tribunal: TJDFT
Processo: 0730779-22.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C DANO MORAL. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE PARCELAS VINCENDAS E CESSÃO DE EFEITOS DO INADIMPLEMENTO. REQUISITO AUSENTE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. A rescisão unilateral, que configura hipótese de extinção do contrato por simples declaração de vontade, somente pode ser admitida quando a lei ou a vontade das partes o permitir de forma expressa ou implícita, devendo ainda observância à finalidade do contrato e à boa-fé objetiva.
2. Na espécie, trata-se de contrato de compra e venda de imóvel celebrado entre particulares, a indicar a não incidência das regras consumeristas que autorizam a suspensão das prestações vincendas quando o promissário comprador pretende rescindir contrato de promessa de compra e venda de imóvel.
3. A alegação de vício oculto é suficiente para afastar a probabilidade do direito, porquanto a constatação de ocorrência ou não do vício depende do exaurimento da cognição, o que ocorre com o exercício do direito de defesa pelo agravado e o esgotamento da produção probatória na origem.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.